Tribunal: TJDFT
Processo: 0721068-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721068-32.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTINA DE ALMEIDA NOBERTO AGRAVADO: CLERIS DE MENEZES CASAGRANDE, MB ENGENHARIA SPE 036 S/A, ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALBERTINA DE ALMEIDA NORBERTO em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília nos autos dos Cumprimentos de Sentença no 0725572-15.2018.8.07.0001 e 0709975-69.2019.8.07.0001. Peço licença ao eminente Desembargador Hector Valverde para utilizar o relatório de sua decisão ID. 12245114. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento de sentença, extinguiu o feito por litispendência na parte relativa ao principal da condenação e manteve o cumprimento de sentença em relação aos honorários. A agravante noticia ter diligenciado no sentido de liquidar a condenação imposta no processo n. 2015.01.1.078015-7, oportunidade em que teria contratado profissional expert para a elaboração dos cálculos e que, após a liquidação, deu início ao cumprimento de sentença, inclusive com o pagamento das custas iniciais. Relata que o feito teve tramitação regular, com extenso contraditório acerca da forma de elaboração dos cálculos, tendo sido decidida a impugnação e fixado o valor da execução em 15/04/2019. Narra que, após o transcurso de quase um ano do início do cumprimento de sentença e após a determinação feita às executadas para que procedessem ao depósito do valor devido no prazo de 15 dias, Cléris de Menezes Casagrande (primeiro agravado) compareceu aos autos representado por outro advogado. Alegou ter destituído a agravante da condição de sua patrona, requereu a anulação do cumprimento de sentença e a suspensão da emissão do alvará de levantamento em nome da agravante e pleiteou fossem oficiados os órgãos competentes a respeito da litigância de má-fé da agravante, ao argumento de que a agravante teria sido destituída por petição nos autos físicos em data anterior a distribuição do cumprimento de sentença. Informa que o primeiro agravado propôs novo cumprimento de sentença, postulando o recebimento da condenação imposta no processo n. 2015.01.1.078015-7 e que o referido cumprimento de sentença teve regular processamento até a apresentação de impugnação pelas executadas, onde alegaram preliminar de litispendência. Afirma que a controvérsia foi decidida pelo Juízo de Primeiro Grau, tendo sido concluído pela inexistência de prova quanto à notificação da agravante em relação à sua destituição, razão pela qual não foi verificada a sua má-fé. Alega, ainda, que o Juízo de Primeiro Grau reconheceu a má-fé do primeiro agravado. Sustenta a má-fé do primeiro agravado, ao argumento de que ele, apesar de saber da existência do cumprimento de sentença patrocinado pela agravante, deu início a novo cumprimento de sentença representado por outros advogados. Argumenta ter sido prejudicada pelos atos de má-fé de primeiro agravado tanto quanto as executadas, razão pela qual defende a condenação do primeiro agravado por litigância de má-fé em relação à agravante, que teria sido privada do justo pagamento pelo seu trabalho e foi impedida de levantar os honorários da fase de conhecimento. Ressalta não ser razoável que não haja compensação pela má-fé do primeiro agravado, ao argumento de que este impediu que a agravante recebesse os honorários incontroversos e manchou sua honra e imagem profissional com acusações de patrocínio infiel, litigância de má-fé e ato atentatório a dignidade da justiça. Defende a possibilidade de fixação de honorário da fase de cumprimento de sentença em seu favor, em razão de ter atuado de maneira diligente no cumprimento de sentença. Pleiteia a fixação de honorários sucumbenciais em seu favor às custas dos agravados, em razão de seu patrocínio em toda a fase de cumprimento de sentença ou que estes sejam fixados a cargo do primeiro agravado. Afirma que o Juízo de Primeiro Grau se equivocou ao extinguir o primeiro cumprimento de sentença (n. 0725572-15.2018.8.07.0001), ao argumento de que o reconhecimento da litispendência enseja a extinção do feito sem resolução de mérito. Alega que o feito a ser extinto deve ser o mais novo (n. 0709975-69.2019.8.07.0001) e que a extinção do primeiro causará prejuízo às partes, por se tratar de feito em fase mais adiantada e com a prática de mais atos válidos. Pleiteia a expedição de alvará de levantamento do valor correspondente aos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinada a expedição de alvará de levantamento do valor correspondente aos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento. No mérito, requer a reforma da decisão, com a condenação do agravado nas penas da litigância de má-fé, a fixação de honorários da fase de cumprimento de sentença em favor da agravante e a extinção do feito n. 0709975-69.2019.8.07.0001. Preparo regular (ID 11692696). Brevemente relatado, decido. Para mais, ainda com o intuito de melhor esclarecer a lide em comento, cumpre esclarecer que a advogada ALBERTINA DE ALMEIDA NORBERTO iniciou o cumprimento de sentença de no 0725572-15.2018.8.07.0001 em nome do ora agravante CLERIS DE MENEZES, requerendo o pagamento da condenação imposta no processo no 2015.01.1.078015-7. Posteriormente, o ora agravante iniciou o cumprimento de sentença de no 0709975-69.2019.8.07.0001 por meio de outro patrono, no qual as executadas arguiram a litispendência, em razão da existência de outra execução em curso referente ao mesmo título judicial. Analisando os autos, nota-se que o juízo a quo determinou a associação entre as execuções acima transcritas (ID 34556507 dos autos no 0709975-69.2019.8.07.0001, e que a decisão agravada (ID 42319272 dos autos no 0709975-69.2019.8.07.0001) foi proferida de forma conjunta em ambos os processos. Nota-se que da referida decisão foram interpostos o presente agravo de instrumento, distribuído a minha relatoria, e o agravo de no 0721068-32.2019.8.07.0000, distribuído a relatoria do eminente Desembargador Hector Valverde Santana. Ambas as distribuições ocorreram em 14/10/2019, todavia, foi proferido despacho de minha relatoria em momento anterior ao despacho proferido pelo eminente Desembargador Hector Valverde. O sistema PJe acusa que o despacho de ID 11898002 destes autos foi proferido às 16h55min, enquanto nos outros autos o despacho foi proferido às 20h23min (ID 11912753 dos autos 0721068-32.2019.8.07.0000). Nesse passo, assim dispõe o Regimento Interno deste eg. TJDFT: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) (...) § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento. (Incluído pela Emenda Regimental no 5, de 2016) Assim, em razão da conexão reconhecida entre os processos, se fez necessária a associação dos recursos para a prolação de decisão conjunta, a fim de se evitar decisões conflitantes, e em razão do fato de esta relatoria ter proferido o primeiro despacho, reconheci minha prevenção para o julgamento do presente feito, o qual foi associado ao recurso de no 0721068-32.2019.8.07.0000. Contrarrazões apresentadas em ID. 12869713 por MB ENGENHARIA SPE 036 S/A e ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃOES S/A contrapondo os argumentos da parte agravante e pugnando pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo não provimento do agravo. Contrarrazões apresentadas em ID. 12897123 por CLÉRIS DE MENEZES CASAGRANDE pugnando pelo não provimento do recurso interposto. Despacho (ID. 12957409) intimando a parte agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso. Em resposta, ora agravante apresentou a petição de ID. 13645353. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. A inadmissibilidade do recurso é manifesta. Com efeito, a parte agravante impugna pronunciamento jurisdicional exarado em Cumprimento de Sentença que determinou a extinção do processo sem resolução de mérito em face do reconhecimento de litispendência. Transcrevo o dispositivo do decisum (ID. 11697017): Posto isso, EXTINGO, por litispendência, o cumprimento de sentença no 0709975-69.2019.8.07.0001, na parte relativa ao principal da condenação, mantendo o cumprimento de sentença dos honorários advocatícios. A litispendência é causa de extinção sem julgamento do mérito conforme o art. 485, inciso V do CPC, de forma que em razão da propositura do feito litispendente deve arcar Cléris com honorários advocatícios nos termos do art. 85 do CPC, que fixo em 10% do valor do principal executado, corrigido, com base no § 2o do mesmo artigo, em favor das Executadas. Este valor será abatido do montante devido pelas Executadas e corresponde à sucumbência relativa exclusivamente ao feito litispendente, não afetando outros encargos de sucumbência que venham a advir do julgamento do cumprimento de sentença pelo mérito. Outrossim, Cléris portou-se em litigância de má-fé ao proceder de modo temerário e provocar incidente manifestamente infundado, incidindo nas penas do art. 80, incisos V e VI, pelo que CONDENO a pagar multa às Executadas no valor de 5% do valor corrigido da execução do principal. Este valor também será abatido do montante devido pelas Executadas. As Executadas não podem ser prejudicadas pela atuação dos Exequentes. Os prazos para pagamento voluntário serão reabertos haja vista que os valores postulados, ao tempo da intimação, eram ilíquidos. Assim, preclusa a presente decisão, e considerando que já há valores depositados nos autos, declarem as Executadas os valores devidos em cada um dos processos, observadas as formas de correção que entenderem devidas, e abatidos os valores das condenações acima em honorários em razão da litispendência e litigância de má-fé dos valores relativos ao principal, em 15 dias. No mesmo prazo, se os cálculos assim indicarem, devem complementar o depósito já feito. Não havendo tal declaração, ou entendendo os Exequentes que os valores apontados são incorretos, poderão promover cumprimento de sentença dos valores que entenderem devidos, devendo para tanto juntar planilha atualizada do débito na forma da lei. Não vislumbro a prática de crime. Eventual pretensão de apuração disciplinar deve ser formulada ao OAB pelo interessado. I. No caso em análise o juiz extinguiu o feito nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil, correspondendo o pronunciamento a uma sentença. Senão vejamos: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III, o juiz proferirá sentença. Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. Dessa forma, o recurso cabível para a sentença em questão é Apelação, não havendo que se falar em agravo de instrumento, uma vez que a situação em tela não corresponde à disposição do art. 1.015 do CPC, o qual prevê o rol de decisões passíveis de interposição de Agravo de Instrumento. Portanto, absolutamente inadmissível a interposição de agravo de instrumento, pois não é a via adequada para impugnar a sentença que extinguiu o feito em face da satisfação da obrigação. Ademais, saliento que no caso dos autos há erro grosseiro, não havendo que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade. Neste sentido já decidiu esta eg. Corte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COM REIVINDICAÇÃO DE POSSE. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ATO JUDICIAL QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO EM FACE DE UM DOS CORRÉUS. DENTRAN/DF. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS. DECISÃO E NÃO SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. PORQUANTO. DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA ATACÁVEL POR INTERMÉDIO DE AGRAVO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 354 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. ERRO INESCUSÁVEL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) 2. O §1o do art. 203 do Código de Processo Civil, dispõe que "sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução". 2.1. O § 2o, por sua vez, afirma que "decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no parágrafo 1o". 2.2.Vê-se que o conceito legal de sentença é restritivo. Já o de interlocutória é extensivo: não é sentença, mas interlocutória, a decisão que não se enquadrar no "conceito legal" de sentença. (...) 3.3. Não é o caso de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por não haver qualquer dúvida objetiva a respeito da impossibilidade de interposição de apelação contra decisão interlocutória, tratando-se de hipótese de erro grosseiro a adoção dessa via recursal. (...) 4. Apelação não conhecida. (Acórdão n.1089156, 20150110859073APC, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2018, Publicado no DJE: 17/04/2018. Pág.: 312/330) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ERRO GROSSEIRO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme se extrai do artigo 203, § 1o, c/c artigo 1.009, caput, ambos do Código de Processo Civil, a sentença ? pronunciamento judicial que põe fim à fase cognitiva do procedimento comum e extingue a execução ?, é desafiada por recurso de apelação. 2. A interposição de agravo de instrumento contra sentença, dada a clareza legislativa, caracteriza erro grosseiro, o que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso por manifesta inadequação da via recursal eleita. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão n.1080676, 07148886820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/03/2018, Publicado no DJE: 13/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. "Sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução" (art. 203, §1o, CPC). Por sua vez, "decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no parágrafo 1o" (art. 203, §2o, CPC). 2. Nos termos do artigo 1009 do Código de Processo Civil "da sentença cabe apelação". 3. No caso em análise, o autor interpôs apelação contra decisão interlocutória, incorrendo em inadequação da vida eleita, de modo que o recurso não merece conhecimento, uma vez que o recurso cabível seria o agravo de instrumento previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil. 4. Não é o caso de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por não haver qualquer dúvida objetiva a respeito da impossibilidade de interposição de apelação contra decisão interlocutória, tratando-se de hipótese de erro grosseiro a adoção dessa via recursal. 5. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO. (Acórdão n.1024697, 20070710150940APC, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2017, Publicado no DJE: 06/07/2017. Pág.: 146-159) Nesse passo, uma vez verificado o descabimento do recurso, a ele deve ser negado conhecimento, por decisão singular do relator, conforme determina o art. 932 do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de janeiro de 2020 17:09:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador